Tribunal: TJSP
Processo: 2270320-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: – Ocorrência, ainda, de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) que geraram a suspensão de diversos atos processuais em vários processos. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade provisória, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Fato de os pacientes estarem custodiados em estabelecimento prisional superlotado que não os torna, obrigatória e automaticamente, integrantes do chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2270320-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos majorados e homicídio culposo – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos majorados e homicídio culposo – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Autos que se encontram aguardando a realização de prova técnica requerida por ambas as partes – Ausência de desídia por parte do Órgão Julgador – Ocorrência, ainda, de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) que geraram a suspensão de diversos atos processuais em vários processos. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade provisória, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Fato de os pacientes estarem custodiados em estabelecimento prisional superlotado que não os torna, obrigatória e automaticamente, integrantes do chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270320-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são pacientes
MARCIO CLAUDINEI LOPES DE MORAES e MICHEL CLEBER GUARIZA DE
OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
2
Voto no 12.171
Habeas Corpus no 2270320-62.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba 2a Vara Criminal
Impetrante: Wild Afonso Ogawa Filho (Defensor Público)
Pacientes: Márcio Claudinei Lopes de Moraes
Michel Cleber Guariza de Oliveira
Habeas Corpus Roubos majorados e homicídio culposo
Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de
excesso de prazo na formação da culpa Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar Presença dos
requisitos da custódia cautelar R. Decisão suficientemente
fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, em crime imbuído de gravidade
em concreto, praticado mediante violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo
Prazo para o término da instrução
criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos,
sendo permitida sua dilação desde que haja a devida
justificativa. Autos que se encontram aguardando a
realização de prova técnica requerida por ambas as partes
Ausência de desídia por parte do Órgão Julgador

Ocorrência, ainda, de evento de força maior (Pandemia de
Covid-19) que geraram a suspensão de diversos atos
processuais em vários processos. Não se vislumbra, por ora,
a existência de constrangimento ilegal que justifique o
relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade provisória, com fulcro na
Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação
que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da
necessidade de adoção de medidas especiais. Fato de os
pacientes estarem custodiados em estabelecimento prisional
superlotado
que
não
os
torna,
obrigatória
e
automaticamente, integrantes do chamado “grupo de risco”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
3
em caso de contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que os Pacientes, presos preventivamente e denunciados pela suposta prática do
crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e no artigo 121, § 3o, c.c. os
artigos 29 e 70, todos do Código Penal (Márcio) e artigo 157, § 2o, incisos I e II,
c.c. o artigo 29, do Código Penal (Michel), sofrem constrangimento ilegal,
decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Menciona-
se, em apertada síntese, que os Pacientes estão presos cautelarmente há 02 anos e 06
meses, sem que tenha previsão para o término da persecução penal, uma vez que os
autos se encontram aguardando realização de perícia “espectrográfica”. Salienta-se
que não obstante as diligências requeridas pela defesa, estas não contribuíram para a
demora na realização da prova pericial, pois se constatou em 20/03/2020 que a mídia
foi extraviada e na mesma data foi solicitada a remessa da mídia novamente, porém,
a juntada se deu somente aos 20/10/2020. Relata-se que não são raras as vezes o
Estado cria estes tipos de impasse, por excesso de burocracia, “permanecendo o
processo paralisado e o juiz inerte por não poder julgar sem a referida perícia”,
fazendo-se referência à Súmula no 697 do C. STF. Aduz-se que não há justificativa
para a manutenção da segregação cautelar do Paciente, frente aos princípios
constitucionais da duração razoável do processo, proporcionalidade e razoabilidade,
além do que fere ao princípio constitucional da presunção de inocência,
caracterizando indevido cumprimento antecipado de pena. Registra-se que diante a
situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19, é
cabível a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o
Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando aos Juízes
a seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
suspensa a r. decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
4
possam aguardar em liberdade até final julgamento do presente writ, com a
consequente expedição de alvarás de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a revogação
da prisão preventiva, com aplicação de uma das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida às fls. 60/61 e as informações
foram prestadas pelo MM. Juiz a quo (fls. 67/71).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 79/81).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites
desse writ, a análise do mérito da acusação feita aos Pacientes, seja quanto à
dosimetria das penas em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime
de cumprimento de pena que poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias
referentes ao mérito, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente
para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial
dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar
aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n.
729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória que imputou aos Pacientes a
prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e no artigo 121, § 3o,
c.c. os artigos 29 e 70, todos do Código Penal (Márcio) e artigo 157, § 2o, incisos I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
5
e II, c.c. o artigo 29, do Código Penal (Michel):
“Consta do inquérito policial anexo que, no dia
28 de setembro de 2016, por volta das 18h, na propriedade rural
denominada “Estância São Francisco”, situada no bairro Córrego
Roberto (a 1,5 km do final do asfalto da Estrada da Água Limpa),
neste Município, o indiciado MÁRCIO CLAUDINEI LOPES DE
MORAES, RG. 29.361.789-2-SP, qualificado a fls. 17/18, e um
indivíduo não identificado, agindo em concurso entre si e com a
participação de MICHEL CLEBER GUARIZA DE OLIVEIRA, RG.
34.463.357- SP, qualificado indiretamente a fls. 130, mediante
grave ameaça, exercida com o emprego de armas, contra as
vítimas Celso de Almeida (fls. 12/13), Maria Elisabete de Barros
(fls. 14/13) e Antoninho Rosseto, delas subtraíram, para os três,
uma espingarda Rossi de calibre 22, um telefone celular Nokia de
cor preta, um forno micro-ondas Continental de cor preta (fls. 24),
gêneros alimentícios e um facão com cabo de madeira,
pertencentes à vítima Antoninho Rosseto, bem como um veículo
Ford Corcel II L, de cor cinza, placas BNK-3287- Guararapes e
um telefone celular Alcatel, pertencentes às vítimas Celso de
Almeida e Maria Elisabete de Barros, objetos avaliados,
indiretamente, no total, em R$ 4.000,00 (fls. 43).
Consta, também, que na mesma data e horário
mencionados, o indiciado MÁRCIO CLAUDINEI LOPES DE
MORAES, agindo em concurso com um indivíduo não identificado,
agindo com imprudência, concorreu para a morte da vítima
Antoninho Rosseto.
Apurou-se que, na data dos fatos, com a intenção
de praticar roubo, os indiciados e um indivíduo não identificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
6
utilizando um veículo VW Gol conduzido pelo indiciado Michel
Cleber, foram à propriedade rural onde residia a vítima Antoninho
Rosseto, situada no local mencionado. O indiciado Márcio
Claudinei e seu comparsa não identificado desceram do veículo e
invadiram a propriedade, enquanto que o indiciado Cleber
permaneceu nas proximidades, ao volante do veículo, dando
cobertura à ação e aguardando para dar fuga aos seus comparsas.
Dentro do sítio, Márcio e aquele indivíduo não
identificado abordaram a vítima Antoninho, anunciaram o
“assalto” e, ameaçando-a de morte, exigiram que ela entregasse
seus bens.
Após renderem a vítima Antoninho Rosseto, o
indiciado Marcio Claudinei e o indivíduo não identificado
passaram a procurar bens para subtrair e encontraram, atrás da
porta da cozinha, uma espingarda de calibre 22, que passaram a
utilizar para ameaçar a vítima.
Enquanto o indiciado Márcio e seu comparsa
reviravam a residência à procura de objetos para subtrair,
chegaram ao local, no veículo Ford Corcel já mencionado, as
vítimas Celso de Almeida e Maria Elisabete de Barros, amigos de
Antoninho. Márcio as atendeu e, tão logo elas entraram na
propriedade, anunciou o “assalto” e se apoderou do telefone
celular da vítima Maria Elisabete.
O indiciado Márcio e seu comparsa não
identificado, este na posse da espingarda da vítima Antoninho e de
um facão, obrigaram as vítimas a sentarem-se no sofá da sala,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
7
onde elas, mantidas sob grave ameaça, foram reduzidas à
impossibilidade de resistência. Em seguida, o indiciado e aquele
indivíduo não identificado passaram a recolher mais objetos para
subtrair.
Pretendendo subtrair uma camionete GM S10
pertencente à vítima Antoninho, que estava na garagem da
residência, e ao constatar que ela estava com o pneu dianteiro
direito desinflado, o indiciado Márcio e seu comparsa obrigaram
Antoninho a deixar a sala e a acompanhá-los até a garagem,
exigindo que ele trocasse o pneu ou o inflasse com a utilização de
um compressor.
Submetido ao estresse de ter tido sua casa
invadida por assaltantes e de estar sendo gravemente ameaçada
com o emprego de armas, a vítima Antoninho, pessoa idosa (67
anos) e portadora de enfermidade cardiovascular (hipertensão
arterial e isquemia miocárdica), foi acometida de distúrbio
hemodinâmico que lhe causou a morte em decorrência de parada
cardíaca (laudos de fls. 45/47 e 212), quando tentava atender à
exigência do indiciado Márcio e de seu comparsa.
A morte da vítima Antoninho decorreu da
manifesta imprudência do indiciado Márcio e daquele indivíduo
não identificado, que depois de terem invadido a residência de
pessoa idosa e ameaçá-la de morte, a isolaram das demais vítimas
e a submeteram a estresse suplementar, exigindo que efetuasse a
troca ou reparação de um pneu de camionete. A conduta dos
autores, somada à condição cardiovascular da vítima, concorreu
para o resultado letal, que era previsível.
Diante da morte súbita da vítima Antoninho antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
8
que conseguisse efetuar a troca do pneu, o indiciado Márcio e seu
comparsa não identificado retornaram à sala da residência e
apoderaram-se da chave do veículo Ford Corcel de Celso e Maria
Elisabete, nele colocando os objetos que haviam separado para
subtrair.
Com o veículo Ford Corcel carregado com os
bens das vítimas, o indiciado Márcio e seu comparsa não
identificado deixaram o local, acompanhados do indiciado Michel
Cleber, que os aguardava no veículo VW Gol, consumando a
subtração (fls. 51/57).
Diante
do
exposto,
denuncio
MÁRCIO
CLAUDINEI LOPES DE MORAES como incurso no art. 157, § 2o ,
I e II, e no art. 121, § 3o, combinados com os artigos 29 e 70, todos
do Código Penal, e MICHEL CLEBER GUARIZA DE OLIVEIRA
como incurso no art. 157, § 2o , I e II, c.c. com o art. 29, do Código
Penal, e requeiro que, a. esta, contra eles seja instaurado o
competente processo penal, citando-se os réus, ouvindo-se as
vítimas e as testemunhas do rol abaixo e prosseguindo-se até final
condenação, na forma da lei” (fls. 01/09 dos autos principais).
A denúncia foi recebida em 24/04/2018, ocasião em
que, acolhida a representação da d. autoridade policial, também foi determinada a
prisão preventiva dos Pacientes (fls. 296/297).
Citados, os acusados apresentaram Resposta Escrita à
Acusação (fls. 378/383 e 408/413).
Em 19 de março de 2019, foi realizada audiência de
instrução, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas arroladas em
comum, testemunhas da defesa e interrogados os acusados. Nessa oportunidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
9
Defensoria Pública requereu a expedição de ofício ao CIRETRAN para informações
sobre o paciente Michel, bem como ao GAECO para encaminhamento de cópia da
mídia de interceptação telefônica da linha móvel (18)99760-3485, relativo ao dia
28/09/2016, a partir das 15h00, pedidos estes que foram deferidos pelo MM. Juízo de
origem (fls. 481/493).
Em 27 de março de 2019, o Promotor de Justiça, ao
notar certa similitude de vozes entre os interlocutores, requereu a realização de
perícia espectográfica sobre o diálogo em comento, anexando-se também cópia dos
arquivos de mídia dos interrogatórios dos réus e do relatório de investigações de fls.
69/75 (fls. 494/495).
Aos 02 de maio de 2019, foi deferida a diligência,
sendo determinado o envio à Polícia Científica das mídias e peças indicadas,
devendo a perícia ser efetivada no prazo de 15 dias (fls. 520). Houve reiterações de
pedido, solicitando a remessa da mídia.
Em observância ao artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, aos 24 de janeiro de 2020 e 23 de abril de 2020 foram
mantidas as prisões preventivas (fls. 540/541).
Em 19 de outubro de 2020, foi elaborada minuciosa
certidão a respeito do ocorrido quanto a remessa da mídia solicitada ao cartório,
conforme verifica-se a fls. 555, tendo a Defensoria Pública reiterado o seu interesse
no prosseguimento da perícia (fls. 565).
Aos 11 de novembro de 2020, o Juiz a quo manteve as
as prisões preventivas, uma vez que permaneceram inalterados os motivos que
ensejaram a decretação e manutenção da custódia cautelar, bem como pelo fato de o
feito não ter se encerrado por diligências requerida pelas partes (fls. 567/568).
Em consulta realizada por esta Relatora por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
10
sistema e-SAJ nos autos principais no 0022379-77.2016.8.26.0032, observa-se que,
atualmente, os autos encontram-se aguardando o envio das mídias e demais peças à
Polícia Científica para realização de perícia espectográfica.
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifico
que a segregação excepcional dos Pacientes se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à
sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva:
“Quanto o mais, acolho a representação da autoridade
policial (fls. 187), referendada pelo Ministério Público
no tocante ao acusado Márcio (fls.286/288), porque,
segundo os autos, os denunciados não têm nenhum
vínculo seguro com o distrito da culpa, o que poderá
prejudicar o regular seguimento do feito e, se for o
caso, a aplicação da lei ao final. Saliente-se que os
acusados invadiram uma residência na zona rural,
armados, sendo a conduta descrita na denúncia é de
suma gravidade, de sorte que 'Sendo a conduta do
agente revestida de gravidade, fazendo-o perigoso na
convivência social, pode a prisão preventiva irromper
decretada, tomando-se por princípio o periculum
libertatis' (TACRIM-SP, RJD 13/189). Por fim, em
razão do roubo, uma das vítimas faleceu, razões essas
que amparam a custódia cautelar, tudo nos termos dos
artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
11
pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de
MÁRCIO CLAUDINEI LOPES DE MORAES e
MICHEL CLEBER GUARIZA DE OLIVIERA,
qualificados nos autos, expedindo-se mandado de
prisão”.
Desse modo, havendo provas da materialidade e
indícios suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta
do delito, e, visando principalmente à garantia da ordem pública, bem como a futura
aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa para
a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a reiteração
das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar
a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela.
Mina. Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de
27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782
e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
12
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade
na decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada
aos Pacientes, que registram antecedentes criminais, sendo certo, ainda, que Michel
Cleber também é reincidente em crime doloso (certidões de fls. 300/314, 315/327,
357/359 e 360/364, todas dos autos principais).
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, exatamente como na hipótese em apreço.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
13
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
No que concerne à alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, o inconformismo do Impetrante não procede.
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término
da instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a
sua dilação desde que haja a devida justificativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta
para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
14
gravidade concreta do fato, execução cometida em
plena luz do dia, em um local de grande circulação de
pessoas (posto de combustíveis), além de indicativos de
reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade
a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2.
A aferição da razoabilidade da duração do processo
não se efetiva de forma meramente aritmética. Neta
perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o
andamento processual encontra-se compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos
órgãos estatais indevida letargia. 3. Habeas corpus
denegado, com recomendação ao juiz de primeiro grau
para célere instrução e julgamento do feito. (STJ, HC
355.486/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
Note-se, por oportuno, que os autos se encontram
aguardando a realização das provas técnicas requeridas por ambas as partes, não
havendo que se falar, bem por isso, em desídia por parte do Órgão Julgador.
Verifica-se, ainda, que a adoção do trabalho remoto por
ordem do E. Conselho Superior da Magistratura, diante da pandemia causada pelo
Covid-19, evidentemente afetou o trâmite de diversos processos, como já destacado.
No entanto, trata-se de evento de força maior, que não
poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há, portanto,
qualquer desídia do Magistrado na condução do feito. Pelo contrário: verifica-se que
os processos estão sendo julgados na medida do possível, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas por todos, sendo certo, ainda, que o processo em questão
envolvendo os Pacientes teve desenvolvimento regular, inclusive, contando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
15
realização dos interrogatórios dos acusados, conforme analisado anteriormente.
Salienta-se, neste ponto, que consta do Provimento
CSM 2545/2020 que “eventual excesso de prazo nas decisões judiciais ou a não
realização de determinados atos judiciais se justificam pela excepcionalidade da
situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos
individualmente considerados, inclusive os encarcerados”.
Assim,
não
vislumbro,
ao
menos
por
ora,
constrangimento ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de
Guilherme Nucci2, no sentido de que prazo previsto no art. 400, do Código de
Processo Penal é impróprio, e “sempre se deve respeitar o motivo de força maior,
como o excesso de serviço particular em determinada vara ou a complexidade do
feito, a demandar um maior número de diligências, dentre outros aspectos. Em suma,
deve-se analisar caso a caso, a fim de se verificar a concretude de eventual
constrangimento ilegal”.
No mais, compulsando os autos, verifico que os
Pacientes não se enquadram nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na
Recomendação no 62, do CNJ, e nada foi trazido aos autos demonstrando que ele
esteja em situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de sua imediata
colocação em liberdade.
Neste ponto, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
2 Código de Processo Penal Comentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
16
Ressalte-se que, por se tratar, exclusivamente, de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para
as fases de conhecimento e execução penal, não há, insisto, ainda que
implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi
e nem poderia ser
diminuída ou retirada competência dos respectivos
magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de
liberdade em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação
e da pandemia de COVID-19. Em outras palavras, não se garantiu, ainda que
abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade de todos
os custodiados.
Outrossim, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal
Federal deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos
da ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto divergente
proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual “referendar a decisão
do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos
juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
Além disso, sequer foram acostados aos autos
documentos demonstrando que as medidas adotadas pelo respectivo estabelecimento
prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles
que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a
soltura de todos.
E as circunstâncias de os Pacientes eventualmente
estarem custodiados em estabelecimento prisional superlotado não os torna,
obrigatória e automaticamente, integrantes do chamado “grupo de risco” em caso de
contaminação pela COVID-19 (Novo Coronavírus).
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270320-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.171
17
ser sanado.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora